Tribunal: STF
Processo: ARE 1568341
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Rio de Janeiro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PARCIAL DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS RÉUS. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL QUE UTILIZOU MÉTODO COMPARATIVO QUE TEM PREVISÃO NA NORMA TÉCNICA DA ABNT. LAUDO DEVIDAMENTE ELABORADO E FUNDAMENTADO, INCLUSIVE, APÓS IMPUGNAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA PROVA TÉCNICA E CONSEQUENTEMENTE DA SENTENÇA QUE A ENCAMPOU PARA FIXAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAGISTRADO QUE NÃO É CONHECEDOR DA MATÉRIA TÉCNICA E PODE E DEVE SE VALER DO PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA, NÃO HAVENDO ÓBICE PARA O MAGISTRADO SENTENCIANTE UTILIZANDO COMO PARÂMETRO O VALOR LANÇADO NO LAUDO PERICIAL PELO EXPERT DO JUÍZO, DESDE QUE TAL DECISÃO SEJA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS, COMO NO PRESENTE CASO.PARTES QUE TIVERAM OPORTUNIDADE DE IMPUGNAR O LAUDO JUDICIAL, SENDO REFUTADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E REJEITADAS PELO JUÍZO, NA OPORTUNIDADE.NULIDADE DA PERÍCIA POR INTIMAÇÃO DA PARTE APÓS ELABORAÇÃO DO LAUDO, QUE SE AFASTA POR INEXISTÊNCIA DE PREJUIZO, CIÊNTIFICAÇÃO QUE RESTOU SUPRIDA QUANDO O RECORRENTE ACEITOU O VALOR ATRIBUÍDO AO BEM PELO PERITO DO JUÍZO, TENDO INCLUSIVE, REQUERIDO O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEVIDOS AO ESPÓLIO. POSTERIOR DISCORDÂNCIA DO VALOR ENCONTRADO PELO LAUDO JUDICIAL NÃO TRADUZ RAZÃO À PARTE, ESPECIALMENTE PELO FATO QUE NÃO LOGRARAM DEMONSTRAR QUALQUER VÍCIO OU ERRO TÉCNICO CAPAZ DE ENSEJAR A SUA NULIDADE OU DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO AO ENCONTRADO PELO EXPERT DE CONFIANÇA DO JUÍZO.VALOR PERSEGUIDO PELOS RÉUS APELANTES, FUNDADO APENAS NO ENCONTRADO PELO LAUDO DO ASSISTENTE TÉCNICO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NOS AUTOS. LEGITIMA A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL QUE SE DEU ANTES DA IMISSÃO NA POSSE, FORMA DO ENUNCIADO Nº 179 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO OFERECIDO E O FIXADO NA SENTENÇA, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM SENTENÇA PELO TEMPO DEMASIADO PARA JULGAMENTO DA LIDE E TRABALHO DOS ADVOGADOS E QUE SE MANTÉM. CORRETA A FIXAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÃNCIA AO ARTIGO 15-B DO DECRETO-LEI 3365/41. SENTENÇA ESCORREITA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. (Apelação Cível n° 0006828-68.2004.8.19.0001, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Guaraci de Campos Vianna, j. 05.3.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXIV, 100, caput, §12, e 102, §2º, da Constituição da República, e 97, § 16, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como afronta à Súmula Vinculante 17 do STF e ao julgado na ADI 2332.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Noutro giro, a Corte de origem não analisou a a matéria constitucional versada nos arts. 102, §2º, da Lei Fundamental e 97, §16, do ADCT, a Súmula Vinculante 17 do STF e a questão da aplicação da ADI 2332. Ademais, ainda que as questões tenham sido mencionadas nos embargos de declaração opostos, não foram oportunamente levadas ao conhecimento da Corte a quo quando da interposição do recurso que deu ensejo ao apelo extremo. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que os embargos de declaração que versam questão nova não suprem o requisito do prequestionamento, pois nesses casos não existem omissão, obscuridade ou contradição a sanar. 



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada”e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.” 



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso, uma vez que a pretensão do agravante de ter afastada a incidência de juros compensatórios, com a incidência do art. 15-A, § 2º, do Decreto-lei nº 3.365/1941, depende de que “(i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha ‘graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero’ (§ 2º)” (ADI 2332, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16.42019).



    Nesse cenário, a verificação da existência das condições previstas na ADI 2332 para afastar a incidência dos juros compensatórios não prescinde da análise do conjunto probatório dos autos, o que atrai a aplicação da Súmula 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário no âmbito de ação de desapropriação por utilidade pública. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão recorrida viola diretamente o art. 5º, XXIV, da Constituição ao determinar a incidência de juros compensatórios sem comprovação de perda de renda; e (ii) saber se a análise da controvérsia exige o reexame de matéria fático-probatória, incidindo a Súmula 279 do STF. III. Razões de decidir 3. Não há violação direta ao art. 5º, XXIV, da Constituição, pois a decisão agravada analisou a controvérsia com base na legislação infraconstitucional e nos elementos probatórios dos autos, conforme interpretação consolidada na ADI 2.332. 4. O julgamento do recurso extraordinário demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, especialmente no tocante à comprovação de eventual perda de renda, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1523416 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 05-03-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MAJORAÇÃO CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1521505 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 12-12-2024)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS AFASTADOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERDA DE RENDA PELO EXPROPRIADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.332. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. CONTROVÉRSIA ACERCA DO PREJUÍZO DO EXPROPRIADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INVIÁVEL NA VIA DA RECLAMATÓRIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMACÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 62335 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 30-04-2024)



    Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. DIREITO DE EXTENSÃO. COMPROMETIMENTO SUBSTANCIAL DO IMÓVEL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. JUROS COMPENSATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS DO DECRETO-LEI 3.365/1941. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. [...] 4. Agravo interno parcialmente provido tão somente para assentar que a majoração dos honorários advocatícios na decisão agravada fica adstrita, quanto aos percentuais, ao disposto no artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941, sem a limitação da parte final do referido dispositivo.” (ARE 1293416 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12-03-2021)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. IRREGULARIDADES. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 454 DO STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 424). OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público, procedimentos vedados pelas Súmulas nº 279 e 454/STF. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. [...] 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1427831 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Pleno, DJe 04-09-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente